Tribunal: TJDFT
Processo: 0764242-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO. PRESENÇA. CAPACIDADE LABORATIVA. DEMONSTRAÇÃO. VÍNCULO MATRIMONIAL. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
1. A obrigação alimentar entre marido e mulher ou conviventes decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e possui caráter excepcional. A sua manutenção após o rompimento do vínculo matrimonial depende da análise do binômio necessidade/possibilidade e da comprovada ausência de autonomia financeira do alimentando para prover a própria subsistência.
2. O alimentante pode ser exonerado da obrigação de prestar alimentos à ex-esposa quando não for comprovada a condição incapacitante para o trabalho da beneficiária, bem como houver provas de que a alimentanda tem condições de se manter sem o auxílio do seu ex-marido.
3. Recurso conhecido e não provido.